Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710743-87.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ANDRÉ ANTÔNIO CARNEIRO, CAROLINA DA COSTA ZANNON CARNEIRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial para a contagem do prazo prescricional em sede de execução, tendo em vista a demora relativa à efetivação da citação dos devedores. 2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. A prescrição que tangencia a pretensão não necessariamente produz como eficácia a perda do interesse do credor em cumprir a obrigação. 3. O termo inicial de contagem do prazo prescricional deve ser observado a partir da data do vencimento da última parcela. 4. A credora foi diligente na tentativa de proceder à citação pessoal dos apelados, sem que, contudo, tenha obtido êxito na consecução do aludido ato, o que justificou a determinação da citação por edital. 4.1. A despeito da inexistência de causa interruptiva, não houve o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 5. Em virtude de não poder ser a demora da citação atribuída à omissão da credora, a citação efetuada nos autos é plenamente eficaz para interromper o transcurso do prazo de prescrição, o que deve ser contado a partir da data de propositura da ação 6. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de prescrição no caso concreto, tendo em vista que restou demonstrado que a citação dos recorrentes não se viabilizou por ter o recorrido indicado o endereço incorreto deles, conforme por ele mesmo reconhecido. Afirma, ainda, que o recorrido se quedou silente quanto à comprovação documental de que tinha ciência da localização correta para a consecução da citação Pedem a atribuição dos efeitos suspensivos e devolutivos ao recurso. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/DF 32.855-A (ID 53202459). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 240, §2o, do CPC. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, assentando que “Em que pese a alegação articulada pelos recorridos a respeito da desídia da recorrente, o documento referido no Id. 28691967 indica que o endereço correto dos apelados foi apresentado com a finalidade de expedição de mandado para citação. Na oportunidade o Juízo singular deferiu o aludido requerimento. No entanto, não há nos autos informações a respeito das aludidas expedições. No curso da marcha processual, ademais, a apelante foi diligente na tentativa de proceder à citação pessoal dos apelados, sem que, contudo, tenha obtido êxito na consecução do aludido ato, o que justificou a determinação da citação por edital (Id. 89512600)” (ID 45824837). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM À DEMORA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ). 2. "A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ" (REsp 1.102.431/RJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 1o/2/2010. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.179.758/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.324.787/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025